Tribunal: TJMT
Processo: 0000630-77.2016.8.11.0078
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO PROLATADO EM RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO JULGADO – VÍCIO NÃO EVIDENCIADO – PRETENDIDA FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO – MATÉRIA AMPLAMENTE DEBATIDA NO ACÓRDÃO EMBARGADO – CONCLUSÕES DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS – ART. 33, §2o E § 3o E 59 DO CÓDIGO PENAL – DETRAÇÃO – IRRELEVANTE PARA A FIXAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA – PRETENDIDA REDISCUSSÃO DA CAUSA – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INVIABILIDADE RECURSAL – ACLARATÓRIOS DESPROVIDOS.
A fixação do regime de cumprimento de pena, nos termos do art. 33, §2o e § 3o, do Código Penal, deve ser feita em sintonia com as circunstâncias judiciais insculpidas no art. 59 do Codex em referência que, caso, desfavoráveis, possibilitam a imposição de um regime mais severo sendo que, a eventual detração do período de prisão provisória não afetaria a escolha do regime prisional inicial. Ademais, o acolhimento dos embargos de declaração visando modificar os termos do acórdão embargado é condicionado à comprovação acerca de efetiva omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade da decisão, hipóteses que, no caso em apreciação, não ficaram demonstradas.
Embargos conhecidos e desprovidos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000630-77.2016.8.11.0078
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ADRIANO LOPES DA COSTA (EMBARGANTE), PEDRO ELISIO DE PAULA NETO - CPF: 597.428.019-91 (ADVOGADO), PEDRO ALMEIDA DOS SANTOS (EMBARGANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JEFFERSON VALDEVINO DA SILVA (VÍTIMA), LUIZ HENRIQUE XAVIER DA SILVA (VÍTIMA), WAULITON BONIFÁCIO SOUZA (ASSISTENTE), Ildo Rufino (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO PROLATADO EM RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO JULGADO –
VÍCIO NÃO EVIDENCIADO –
PRETENDIDA FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO –
MATÉRIA AMPLAMENTE DEBATIDA N
O ACÓRDÃO EMBARGADO

–
CONCLUSÕES DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS –

ART. 33, §2o E § 3o E 59 DO CÓDIGO PENAL –
DETRAÇÃO – IRRELEVANTE PARA A FIXAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA –
PRETENDIDA REDISCUSSÃO DA CAUSA – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INVIABILIDADE RECURSAL – ACLARATÓRIOS DESPROVIDOS.

A fixação do regime de cumprimento de pena, nos termos do art. 33, §2o e § 3o, do Código Penal, deve ser feita em sintonia com as
circunstâncias
judiciais insculpidas no art. 59 do Codex em referência que, caso, desfavoráveis, possibilitam a imposição de um regime mais severo
sendo que, a
eventual
detração
do período de prisão provisória não afetaria a escolha do regime prisional inicial
.

Ademais, o
acolhimento dos embargos de declaração visando modificar os termos do acórdão embargado é condicionado à comprovação acerca de efetiva omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade da decisão, hipóteses que, no caso em apreciação, não ficaram demonstradas.

Embargos conhecidos e desprovidos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
A
driano Lopes da Costa

contra o acórdão prolatado no dia
17
de
maio
de 2023, por esta Segunda Câmara Criminal, manejado nos autos do Recurso de Apelação Criminal n.
0000630-77.2016.8.11.0078
, para que
seja sanado o vício de
omissão
supostamente existente no seu conteúdo.

O embargante sustenta, nas razões que se encontram no ID
169343195
, que o acórdão
embargado é omisso em relação

ao pedido de abrandamento do regime inicial de cumprimento
da
pena
que lhe foi aplicada
, porquanto é inferior a 8 (oito)
anos, ou, ainda, em razão de ter permanecido

“
recluso entre 25/03 a 12/05/2016, qual seja, por 48 (quarenta e oito) dias, sendo posto em liberdade por meio do HC 0046839-47.2016.8.11.0000, deste r. Sodalício
”
, motivo pelo qual

sustenta que
a detração deste período
poderia ensejar a fixação do
regime semiaberto.

Nas contrarrazões vistas no ID
173245683
, o Ministério Público, postula o desprovimento
destes embargos
destacando que
“essa Corte Estadual analisou e, fundamentadamente, não acolheu, o pedido de abrandamento do regime inicial para cumprimento da pena, inexistindo, portanto, qualquer vício a ser sanado
”
.

Os presentes autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É importante registrar que os
presentes
embargos de declaração, cujas
razões, protocolizadas no dia 22
de
maio
de 2023 (ID
169343195
), foram opostos dentro do prazo estabelecido na legislação vigente, razão pela qual, ante sua tempestividade, deles se conhece, interrompendo-se os demais prazos processuais, tal como prevê o
art. 127, § 5o,
do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Todavia, conquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração.

Nessa senda, deve ser salientado que o art. 619 do Código de Processo Penal dispõe de forma clara e insofismável que
“
A
os acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 2 (dois) dias contado de sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão”
.

Como visto no relatório, o embargante assevera que o
acórdão

embargado é omisso, porque, apesar de ter reduzido sua pena para 6 (seis) anos e 2 (dois) meses de reclusão,
manteve
o regime inicial fechado para o
seu
cumprimento.

Aliás, vejam estes
trechos do
acórdão embargado
(ID 167628670)
:

[...]No que concerne ao abrandamento do regime do cumprimento da pena imposto aos dois apelantes, verifica-se que
a pretensão, igualmente, não merece prosperar, uma vez que o magistrado assim agiu em razão da aferição negativada culpabilidade
de ambos, isso
significando dizer que o regime deve ser mantido no inicial fechado, com fulcro no art. 33, § 2o,ae § 3o do Código Penal
. Ademais, no caso em comento, a acentuada culpabilidade (uso de arma branca) dos recorrentes, demonstra que a fixação de regime diverso não seria suficiente para a reprovação e prevenção delitiva, de modo que, o regime inicial fechado se mostra mais adequado, tendo em vista a reprovabilidade da conduta dos recorrentes. [...]
.
Destacamos

No entanto, constata-se que a pretensão
do embargante
não tem qualquer consistência, pois, analisando atentamente o conteúdo do acórdão
embargado
, não se vislumbra a ocorrência da
omissão
deduzida, tendo em vista que o posicionamento adotado, referente ao regime foi adequadamente embasado no art. 33,
§2o e
§ 3o, combinado com o art. 59, do Código Penal, tratando-se o vertente recurso apenas de mero descontentamento da defesa com o resultado do julgamento, no qual
ele
foi beneficiado
com a redução da pena
.

Demais disso, não se pode esquecer que, embora a pena imposta ao embargante seja inferior a 8 (oito) anos de reclusão, como mencionado no acórdão
embargado
, o § 3o do art. 33 do Código Penal determina que o cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 do
referido

Codex.
E, na espécie
,
constata-se que o magistrado valorou negativamente a culpabilidade
do embargante
–
cuja aferição
foi mantida nesta instância revisora –, situação que justifica a imposição de um regime mais gravoso
.

A propósito n
esse sentido
, eis
o
entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 155, CAPUT, E 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. AUTORIA NÃO EMBASADA UNICAMENTE EM RECONHECIMETO FOTOGRÁFICO. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL - CP. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. ELEMENTOS CONCRETOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REVISÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. REGIME FECHADO. IMPOSIÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. AGRAVO DESPROVIDO.

1. "Se instâncias ordinárias pontuaram que a autoria do agravante não está atrelada somente ao reconhecimento fotográfico em sede de inquérito, mas ao conjunto de provas produzidas, inclusive diálogos interceptados, não há flagrante ilegalidade a ser reparada na via do habeas corpus" (
AgRg
no HC n. 721.873/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/4/2022,
DJe
de 28/4/2022).

2. Esta Corte tem entendido que a dosimetria da pena só pode ser reexaminada em recurso especial quando se verificar, de plano, a ocorrência de erro ou ilegalidade.

3. No caso, a pena-base foi exasperada em razão da maior reprovabilidade da conduta de roubo, evidenciada pelo emprego de arma de fogo e restrição da liberdade das vítimas (circunstâncias do crime, com deslocamento de duas causas de aumento para a primeira fase), além do prejuízo de R$6.184,82 (seis mil cento e oitenta e quatro reais e oitenta e dois centavos) para a empresa transportadora da carga (consequências do crime). Trata-se de fundamentação idônea, baseada em elementos concretos não inerentes ao tipo penal, cuja avaliação está situada no campo da discricionariedade do julgador. Compreensão diversa que esbarra no óbice da Súmula n. 7 desta Corte.

4. "
De acordo os §§ 2o e 3o do art. 33 do Código Penal, tendo em vista a pena estabelecida, as circunstâncias judiciais desfavoráveis e a primariedade do réu, o regime inicial para cumprimento de pena é o fechado
" (
AgRg
no HC n. 612.097/PR, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
DJe
de 2/3/2021).

5. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
n. 2.203.363/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6
.
6
.
2023
e publicado no
DJe
de 12
.
6
.
2023)
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. REDUTOR PREVISTO NO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. PACIENTE QUE NÃO SE TRATAVA DE TRAFICANTE ESPORÁDICO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO INVIÁVEL NA VIA ELEITA. PRECEDENTES. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. INVIABILIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. EXPRESSIVA QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS. PRECEDENTES. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR MEDIDAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. INVIABILIDADE. EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Nos termos do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organização criminosa.

2. A redutora do tráfico privilegiado foi rechaçada porque as instâncias de origem reconheceram expressamente que o paciente pertencia a organização criminosa, haja vista não apenas a expressiva quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos - 254,7kg de maconha e 497g de cocaína (e-STJ fl. 27) -, mas principalmente devido às circunstâncias que culminaram em sua prisão em flagrante - após delação anônima no Disque Denúncia informando à polícia sobre a ocorrência de tráfico de drogas na residência do paciente, razão pela qual diligenciaram até o local e foram recebidos por ele na porta do imóvel, pedindo-lhes que aguardassem alguns minutos; pouco tempo depois, os milicianos escutaram o choro de uma criança e adentraram o imóvel, encontrando as drogas e constatando que o paciente havia
fugido pela janela dos fundos - (e-STJ fl. 20/21); sendo, portanto, pouco crível que tamanha quantidade de entorpecentes, com elevado valor mercantil, fosse confiada a uma pessoa inexperiente e de pouca confiança na prática da mercancia ilícita; tudo isso a denotar que ele não se tratava de traficante esporádico.

3. Desconstituir tal assertiva, como pretendido, demandaria, necessariamente, a imersão vertical na moldura fática e probatória delineada nos autos, inviável na via estreita do habeas corpus.

Precedentes.

4.
Apesar de o montante da sanção - 7 anos de reclusão - admitir, em tese, a fixação do regime intermediário, a gravidade concreta da conduta perpetrada, a qual justificou a exasperação da basilar em 2 anos, é fundamento idôneo para a fixação do regime mais gravoso; o que está em harmonia com a jurisprudência desta Corte de Justiça que que é pacífica no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, ou ainda, outra situação que demonstre a gravidade concreta do delito perpetrado, como in
casu
, são condições aptas a recrudescer o regime prisional, em detrimento apenas do quantum de pena imposta, de modo que não existe ilegalidade no resgate da reprimenda do paciente no regime inicial fechado.

Precedentes.

5. Inalterado o montante da sanção, é inviável a substituição da pena privativa de liberdade por medidas restritivas de direitos, por expressa vedação legal, nos termos do art. 44, I, do Código Penal.

6. Agravo regimental não provido.
(
AgRg
no HC n. 830.999/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27
.6.
2023,
e publicado no
DJe
de 30
.6.
2023.)

Destacamos

Como se sabe
,
os embargos de declaração não têm o condão de dar ensejo a rediscussão da matéria posta a apreciação do Poder Judiciário. Isso significando dizer que somente a omissão em relação a assuntos não abordados e a contradição interna, ou seja, aquela que decorre de argumentos, teses ou premissas inconciliáveis entre si no corpo do voto podem ser objeto de correção por intermédio dos
aclaratórios
.

No
entanto, no
caso sob apreciação, infere-se que o embargante se insurgiu contra as próprias razões de decidir do acórdão embargado, de modo que não há qualquer omissão a ser sanada nesta oportunidade
,

principalmente porque a premissa apontada
por ele é
externa
,
ou seja,

é
contrária à linha adotada por sua defesa, uma vez que esta Corte de Jus
tiça concluiu pela manutenção do regime fechado para o cumprimento da
pena que lhe foi
imposta
.

Além do mais, n
ão obstante o embargante sustente que o acórdão embargado foi omisso na análise
da manutenção do regime fechado porque não considerou os 48 (quarenta e oito) dias que ficou preso cautelarmente,
vê-se que esse pleito
, igualmente,
não pode prosperar, notadamente porque se trata de matéria cujo exame é reservado à competência do juízo das execuções penais, no momento de cumprimento
da pena imposta.

Contudo, impende registrar que,
ainda que que fosse realizada detração, e
ssa
circunstância
não necessariamente implicaria em abrandamento do regime prisional imposto ao embargante, pois a fixação do regime inicial fechado
não decorreu somente do quantitativo da pena

que lhe foi
imposta
, mas
sobretudo

da negativação de circunstância judicial
da
culpabilidade, de modo que eventual detração do período de prisão provisória, não afetaria o seu regime prisional inicial.

Sendo assim, não resta dúvida, que o contexto apresentado pelo embargante não tem o condão de ensejar uma omissão internado voto, não se podendo afirmar, por consequência, que os argumentos e fundamentos apresentados são incompatíveis entre si a ponto de um anular o outro.

Diante disso, f
ica evidente

que o acórdão embargado não se mostra omisso, mas, apenas avesso aos interesses do embargante, isso significando dizer que, em verdade, ele almeja a reanálise da matéria já enfrentada quando do julgamento do recurso de apelação
retrocitado
, constituindo, assim, pretensão não condizente com a via eleita.

E, nesse ponto, é de rigor salientar que o ordenamento jurídico pátrio consagrou o princípio da livre apreciação das provas pelo juiz, da persuasão racional ou do livre convencimento motivado do magistrado, nos termos contidos no art. 155 do Código de Processo Penal, que assegura ao julgador a liberdade na avaliação das provas encontradiças nos autos, que deve ser exercida tanto durante a valoração dos elementos probatórios, quanto no momento de declinar os motivos da sua decisão.

A propósito, acerca do cabimento
restrito
dos embargos de declaração e da impossibilidade da sua utilização com a finalidade de rediscussão da matéria com manifesto caráter infringente, eis o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS NOS RECURSOS ANTERIORES. ABUSO DO DIREITO DE RECORRER. OCORRÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA DOS AUTOS.

I - São cabíveis embargos declaratórios quando houver, na decisão embargada, contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada. Podem também ser admitidos para a correção de eventual erro material, consoante entendimento preconizado pela doutrina e pela jurisprudência, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do decisum embargado.

II -
Mostra-se evidente a busca indevida de efeitos infringentes, em virtude da irresignação decorrente do resultado do julgamento dos recursos anteriores, pois, na espécie, à conta de omissão e contradição no decisum, pretende o embargante a rediscussão de matéria já apreciada.

III - Da análise dos autos, constata-se que o recorrente tem se valido da interposição/oposição de diversos expedientes processuais e recursais - agravo regimental no agravo em recurso especial e 03 (três) embargos de declaração, bem como de outras petições -, sem qualquer fundamentação jurídica apta a alterar as razões de decidir apresentadas no âmbito desta
eg
. Corte Superior, a traduzir nítido caráter protelatório e manifesto abuso do direito de recorrer.

IV - Nos termos da jurisprudência consolidada no âmbito deste Superior Tribunal, "a interposição descabida de recursos configura abuso do direito de recorrer, autorizando a certificação de trânsito em julgado do feito e sua baixa" (
AgRg
nos
EDcl
na Pet n. 14.136/SP, Corte Especial, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
,
DJe
de 05/08/2021).

Embargos de declaração rejeitados, com determinação de certificação do trânsito em julgado e baixa dos autos.

(
EDcl
nos
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
n. 1.680.088/RJ, relator Ministro
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023
e publicado no
DJe
de 23
.
2
.
2023)

Destacamos

Posto isso, conheço do recurso de embargos de declaração interpostos por
A
driano Lopes da Costa
, todavia,
nego-lhes provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2023